Tribunal: TJES
Processo: 5003017-54.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003017-54.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: EUGENIR PEREIRA NUNES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO A PROCESSOS ANTERIORES. AUTONOMIA MUNICIPAL. LEI LOCAL FIXADORA DE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por ente municipal em face de sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184, do STF, e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184, do STF, e a Resolução CNJ nº 547/2024 se aplicam para extinguir execuções fiscais ajuizadas antes de sua edição; (ii) estabelecer se deve prevalecer o limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução do CNJ ou o valor mínimo fixado em lei municipal específica; (iii) determinar se houve ausência de movimentação útil ou inércia do exequente apta a ensejar a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.184, do STF, reconhece a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência, mas ressalva expressamente o respeito à competência constitucional de cada ente federado.

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024, embora possua natureza processual e seja aplicável imediatamente aos processos em curso, não pode retroagir para impor novas condições ao ajuizamento de execução fiscal regularmente proposta antes de sua edição, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

5.
As exigências de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e de protesto do título dirigem-se ao ajuizamento de novas execuções, não autorizando a extinção automática de ações propostas anteriormente, sem oportunizar adequação.

6.
O município apelante, no exercício de sua autonomia legislativa, fixou, por meio da lei, o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, parâmetro observado na hipótese, pois o débito executivo superava o limite legal vigente à época.

7.
O limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, não afasta a legislação municipal específica, sob pena de desconsideração da autonomia federativa assegurada pelo próprio Tema 1.184, do STF.

8.
Não se verifica ausência de movimentação útil ou inércia do exequente, pois houve citação válida do executado, requerimento de penhora e atos processuais subsequentes, além de períodos de suspensão decorrentes de determinações judiciais.

9.
O protesto da certidão de dívida ativa foi comprovado nos autos, evidenciando a adoção de medida administrativa prévia e afastando a premissa de desnecessidade ou inadequação da via judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, art. 485, VI; Lei Municipal nº 2.805/1977, art. 218; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), j. 19.12.2023; STF, ARE nº 1.553.607 (Tema 1.428); TJES, ApCiv 5002228-88.2024.8.08.0011, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 05.02.2026; TJES, ApCiv 5004380-22.2018.8.08.0011, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 13.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5003017-54.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: EUGENIR PEREIRA NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Colatina – Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos da Execução Fiscal tombada sob o nº 5003017-54.2019.8.08.0014, ajuizada em face de
EUGENIR PEREIRA NUNES.

A referida ação executiva foi ajuizada em 28 de agosto de 2019, visando a cobrança de débitos fiscais relativos a ISS/Imposto sobre Serviços, totalizando o valor de R$ 1.127,29 (um mil, cento e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), à época do ajuizamento.

A sentença impugnada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse de agir do Município exequente. A fundamentação do
decisum
baseou-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.355.208, em regime de repercussão geral (Tema 1184), e na regulamentação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução nº 547/2024, ao considerar que a execução fiscal se enquadrava na hipótese de extinção, pois o valor do débito era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e não houve movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, mesmo citado, não foram localizados bens penhoráveis.

Em suas razões recursais, o apelante, ao pugnar pela anulação da sentença, argumenta, em síntese, pela: (i) a inaplicabilidade do Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ 547/2024 para execuções fiscais propostas antes de 19/12/2023, data da fixação das teses, invocando o princípio da segurança jurídica; (ii) prevalência da autonomia municipal e de sua legislação específica, qual seja, o art. 218, do Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 2.805/1977), que estabelece o teto para ajuizamento de execuções fiscais (08 UPFMC), o qual foi observado na espécie, em respeito à competência constitucional de cada ente federado, conforme ressalvado pelo próprio Tema 1184, do STF; e, (iii) ausência dos requisitos aptos a ensejar a extinção do feito, uma vez que o Município alega ter realizado o protesto do título e que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente.

Pois bem. De início, cumpre salientar que o Tema nº 1.184, do STF, cuja tese foi fixada em 19 de dezembro de 2023, reconheceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em razão do princípio constitucional da eficiência administrativa, mas com a expressa ressalva de que fosse respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

De modo subsequente, a Resolução nº 547/2024, do CNJ, publicada em 22 de fevereiro de 2024, regulamentou os parâmetros para o ajuizamento e a extinção dessas execuções, notadamente aquelas com valor inferior a R$ 10.000,00, exigindo a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título.

No ponto, relevante consignar que a aplicação da referida resolução, de forma imediata aos processos em curso, foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607 (Tema 1.428), ao firmar a tese de que “as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência”.

No entanto, a aplicabilidade imediata de uma norma processual não se confunde com sua retroatividade para impor novas condições a atos jurídicos perfeitos ou situações consolidadas sob a égide da legislação anterior. Como dito, a execução fiscal em tela foi ajuizada em 28 de agosto de 2019, ou seja, mais de quatro anos antes da fixação da tese do Tema 1.184, do STF, e da publicação da Resolução CNJ nº 547/2024.

Assim, as exigências de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, contidas no item 2, da tese do STF, e nos artigos 2º e 3º, da Resolução do CNJ, são direcionadas ao ajuizamento das execuções fiscais, ou seja, à propositura de novas ações.

Ademais, a extinção de ofício de uma execução fiscal regularmente ajuizada, sem que o exequente tenha tido a oportunidade de se adequar a novas exigências supervenientes, representa uma afronta ao princípio da segurança jurídica, que garante a estabilidade das relações jurídicas e a previsibilidade das consequências dos atos.

Portanto, embora o Tema 1184, do STF tenha introduzido um critério para o interesse de agir em execuções de baixo valor, essa flexibilização não pode significar uma barreira intransponível ao acesso à justiça para o ente público na busca pela satisfação de seus créditos legítimos, especialmente quando todas as formalidades legais foram observadas no momento do ajuizamento.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao aplicar o limite de R$ 10.000,00 da Resolução CNJ nº 547/2024, deixou de observar um aspecto crucial do Tema 1184 do STF, qual seja, a ressalva quanto ao respeito à competência constitucional de cada ente federado para a fixação do valor mínimo de ajuizamento. Tal ressalva não é meramente retórica, mas constitui um pilar do pacto federativo brasileiro, garantindo a autonomia dos Municípios para legislar sobre seus tributos e gerir seus interesses locais.

Nessa perspectiva, o Município de Colatina, exercendo sua prerrogativa constitucional, possui legislação específica que define o que seria considerado ‘baixo valor’ para fins de cobrança judicial. A Lei Municipal nº 2.805/1977 (Código Tributário Municipal), em seu artigo 218, fixou o valor mínimo para cobrança judicial em 08 (oito) Unidades Padrão Fiscal do Município Colatina (UPFMC).

Destarte, a execução fiscal em questão, ajuizada em 2019 para cobrar um valor total de R$ 1.127,29, estava, portanto, acima do limite estabelecido pela legislação municipal vigente à época, que refletia a realidade fiscal e a política de cobrança do ente local.

Outro ponto fundamental para a anulação da sentença reside na equivocada premissa de que a execução fiscal não teria tido “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”, condição para a extinção prevista no § 1º, do art. 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

Conforme detalhado nas razões recursais, o município exequente demonstrou uma série de atos processuais que refutam a alegação de inércia. O processo foi ajuizado em 28/08/2019, e a citação do executado
EUGENIR PEREIRA NUNES
foi efetivada positivamente em 06/12/2021 (id 18340588). Após a citação, o Município pleiteou a penhora online via SISBAJUD em 19/07/2022 (id 18340591), diligência que, embora infrutífera, demonstra o impulso processual do credor.

É importante destacar que, mesmo após esses atos, o processo passou por períodos de paralisação que não podem ser imputados à inércia do exequente. Houve, por exemplo, um despacho em 15/08/2023 (id 18340605) que determinou a suspensão do feito nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, a pedido do próprio município (id 18340604), prática comum e legalmente prevista para aguardar a localização de bens. Tais elementos do histórico processual demonstram que as interrupções na tramitação não se deram por ausência de diligência do ente público.

E não é só. Com maior relevância para a conclusão que estou a adotar, o município comprovou ter realizado o protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme alega em sua petição de id 18340608 e corroborado pelo relatório de id 18340609, que menciona "Protesto Cartório". Essa medida administrativa prévia, exigida como condição para o ajuizamento de novas execuções pela Resolução CNJ, já havia sido adotada. A existência desse protesto demonstra o esgotamento das vias administrativas na busca pela satisfação do crédito, revelando que a judicialização não foi a primeira e única opção do Fisco, mas o último recurso após tentativas de cobrança extrajudicial.

Assim, também sob este aspecto, a tese de extinção com base em ausência de diligência, não se sustenta diante do histórico processual e das ações comprovadamente tomadas pelo Município.

Por ser oportuno, colaciono precedentes emanados no âmbito desta colenda Primeira Câmara Cível, que concluíram, em idênticas hipóteses – execuções fiscais ajuizadas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim –, pela necessidade de anulação da sentença. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR CARÊNCIA DE AÇÃO SUPERVENIENTE. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. CONDIÇÕES PARA O AJUIZAMENTO. PRÉVIA ADOÇÃO DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTESTO DO TÍTULO. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por carência de ação superveniente, ante a inobservância das condições estabelecidas no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, notadamente a ausência de protesto do título executivo. A execução visa a cobrança de débitos que totalizavam R$ 2.509,19$ (dois mil, quinhentos e nove reais e dezenove centavos) à época da inscrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Execução Fiscal ajuizada após a fixação do Tema 1.184 do STF e da edição da Resolução nº 547/2024 do CNJ impõe a aplicação imediata das novas condições da ação; (ii) estabelecer se a divergência na numeração da Certidão de Dívida Ativa (CDA) entre o título protestado e o título executado acarreta a extinção imediata do feito por ausência de interesse de agir, sem oportunizar a comprovação da correspondência ou o saneamento da falha pelo “Município”. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Execução Fiscal ajuizada em data posterior à definição das teses vinculantes do Tema nº 1.184 do STF impõe a aplicação imediata das novas condições da ação. 4. O STF, no Tema nº 1.184 de Repercussão Geral, fixou que o ajuizamento da Execução Fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece critérios para a racionalização e a maior eficiência na tramitação das Execuções Fiscais, em estrita observância aos princípios constitucionais da eficiência e economicidade processual, conforme tese fixada no Tema 1.428 do STF. 6. A existência de legislação municipal que prevê a possibilidade de parcelamento de débitos fiscais (art. 202 do Código Tributário Municipal e Decreto Municipal nº 13.645/2001) configura a adoção de providências administrativas prévias, satisfazendo o disposto no art. 2º da Resolução nº 547/2024 do CNJ. 7. O comprovante de protesto extrajudicial colacionado aos autos, mesmo com divergência de numeração da CDA, materializa a tentativa de resolução extrajudicial do débito, não podendo a divergência ser considerada irregularidade insuperável para a extinção imediata do feito. 8. A extinção imediata da execução, sem que se confira ao “Município” a oportunidade de sanar a falha ou comprovar a correspondência entre os títulos, especialmente após requerimento expresso de suspensão, viola os Princípios da Cooperação (art. 6º do CPC) e da Não Surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento da Execução Fiscal após a fixação do Tema nº 1.184 do STF e da edição da Resolução nº 547/2024 do CNJ está sujeito à demonstração de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e comprovação do protesto extrajudicial do título executivo. 2. A existência de lei municipal que prevê a possibilidade de parcelamento de débitos fiscais satisfaz a exigência de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, nos termos do § 1º e § 3º do art. 2º da Resolução nº 547/2024 do CNJ. (TJES. ApCiv 5002228-88.2024.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, Sessão julgamento: 05/02/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO FIXADO EM LEI LOCAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, com base na ausência de interesse de agir, aplicando o valor de alçada previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF. O Município sustenta a inaplicabilidade retroativa da Resolução nº 547/2024, a prevalência de sua legislação municipal específica e a inexistência de paralisação do feito por inércia, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução nº 547/2024 do CNJ se aplica às execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência; (ii) estabelecer se, havendo legislação municipal fixando valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, deve prevalecer tal norma sobre o limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução nº 547/2024 do CNJ possui natureza eminentemente processual e de gestão judiciária, não afetando o crédito tributário, razão pela qual se aplica imediatamente aos processos em curso, em observância ao princípio tempus regit actum. 4. O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência legislativa de cada ente federado. 5. O Município de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício de sua autonomia legislativa, editou a Lei Municipal n.º 6.818/2013, que estabelecia o valor mínimo para a cobrança judicial de seus créditos, sendo o valor da presente execução fiscal superior a ele no momento do ajuizamento. 6. O limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução 547 do CNJ no aplica-se na ausência de norma local específica, não sendo possível afastar a legislação municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, de natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso, inclusive às execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência. 2. O limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 incide quando inexistir legislação específica do ente federado sobre valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal. 3. Deve prevalecer a legislação municipal que fixa valor mínimo de cobrança judicial, em respeito à autonomia constitucional do ente federado. (TJES. ApCiv 5004380-22.2018.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 13/10/2025).

Desse modo, não se configuram os requisitos para a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento na instância de origem.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de
ANULAR
a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 5003017-54.2019.8.08.0014.

É como voto.

Vitória, 6 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)